Tribunal: TJSP
Processo: 2217166-56.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para novos cálculos. Alegações de omissão, erros materiais e obscuridade. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) determinar o termo inicial da correção

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para novos cálculos. Alegações de omissão, erros materiais e obscuridade. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) determinar o termo inicial da correção monetária sobre honorários de sucumbência; (ii) corrigir a data de entrada em vigor da Lei no 14.905/2024; (iii) definir o índice de correção aplicável; (iv) esclarecer a incidência de juros. III. Razões de Decidir 3. O acórdão foi expresso ao determinar a correção monetária desde a data do arbitramento, não havendo omissão. 4. Erros materiais corrigidos: data de entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 é 30/8/2024; índice de correção aplicável é o IPCA. 5. Não há obscuridade quanto à incidência de juros, que é mensal. IV. Dispositivo e Tese 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar erros materiais. Tese de julgamento: 1. Correção monetária desde a data do arbitramento. 2. IPCA como indicação do índice correto.